Tribunal: TJMT
Processo: 1037311-54.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037311-54.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), ZAMIR JOSE MENDES - CPF: 580.801.809-97 (EMBARGADO), SIMONE CRISTINE CECON MENDES - CPF: 486.620.381-15 (EMBARGADO), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), APARECIDA SCATAMBULI SICUTO - CPF: 362.738.131-91 (ADVOGADO), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGADA OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA QUANTO À EXISTÊNCIA DE VALORES BLOQUEADOS – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO – SUSPENSÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO ART. 921, III, DO CPC – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – AUSÊNCIA – MERO INCONFORMISMO DA PARTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, e evidenciada a pretensão de rediscussão da matéria já apreciada, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1037311-54.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADOS: SIMONE CRISTINE CECON MENDES E ZAMIR JOSÉ MENDES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
negou provimento

ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de origem que determinou a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão e erro de premissa fática no julgado, ao argumento de que o acórdão teria consignado inexistirem valores penhorados ou depositados passíveis de liberação, quando, conforme afirma, houve bloqueio parcial de quantia no importe de R$ 339,03 por meio do sistema SISBAJUD (“Teimosinha”), circunstância comprovada por documentos juntados na origem.

Aduz que a ausência de enfrentamento dessas provas e do pedido de levantamento do numerário configuraria violação aos artigos 489, §1º, IV, e 1.022, II, do CPC.

Alega, ainda, omissão quanto à tese de violação ao princípio da não surpresa, sustentando que a suspensão do feito teria sido decretada sem prévia intimação específica do exequente após diligências realizadas, o que afrontaria os artigos 9º e 10 do CPC.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes ao julgado, a fim de possibilitar o levantamento do valor bloqueado e afastar a suspensão processual, bem como pleiteia o prequestionamento expresso dos dispositivos legais indicados.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO PELO PRAZO DE 1 (UM) ANO – ART. 921, III E § 1º, DO CPC – INFRUTÍFERAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – AUSÊNCIA DE VALORES CONSTRITOS – MEDIDA LEGAL E VINCULADA – PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA ECONOMIA PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, quando frustradas as diligências voltadas à localização de bens penhoráveis do executado, constitui providência expressamente prevista no art. 921, III e § 1º, do CPC, impondo-se como medida legal e necessária à racionalidade do processo executivo.

Inexistindo valores penhorados ou depositados nos autos, bem como demonstrada a realização de sucessivas tentativas de constrição patrimonial sem êxito, não há falar em irregularidade ou cerceamento de direitos do exequente.

A suspensão do feito não implica extinção da execução, tampouco impede sua futura retomada, preservando-se a segurança jurídica e a economia processual.

Recurso desprovido”.

Não
merecem acolhimento os aclaratórios.

Consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado quando verificada obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada e decidida pelo órgão julgador.

No caso em exame, o embargante sustenta a ocorrência de omissão e erro de premissa fática quanto à alegada existência de valores bloqueados, bem como aponta suposta violação ao princípio da não surpresa, ao argumento de ausência de intimação prévia antes da suspensão do feito executivo.

Todavia, da leitura atenta do acórdão embargado, verifica-se que a controvérsia foi devidamente enfrentada, tendo esta Câmara Julgadora consignado, de forma expressa e fundamentada, que a suspensão do cumprimento de sentença decorreu da ausência de bens penhoráveis, após reiteradas diligências infrutíferas, circunstância que atrai a incidência do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, medida esta legal e vinculada.

Também restou expressamente consignado no julgado que a assertiva de existência de valores disponíveis para levantamento não encontrava respaldo nos autos, sendo afirmado, inclusive, que o próprio juízo de origem já havia esclarecido inexistirem quantias penhoradas ou depositadas passíveis de liberação, razão pela qual não se verificou qualquer irregularidade na suspensão determinada.

Nesse contexto, não se constata a omissão apontada, mas mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretensão que extrapola os estreitos limites da via aclaratória.

Igualmente não procede a alegação de afronta aos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão registrou que o exequente foi regularmente intimado ao longo do feito e teve oportunizada a participação nas diligências realizadas, inexistindo decisão surpresa ou supressão do contraditório.

Assim, verifica-se que os argumentos deduzidos nos presentes embargos traduzem, em verdade, tentativa de rediscussão da matéria decidida, providência incabível na via eleita, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que, para essa finalidade, basta que a matéria tenha sido enfrentada no julgado, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sobretudo quando inexistentes os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INADMISSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível que reconheceu o inadimplemento contratual da incorporadora por atraso injustificado na entrega de imóvel, manteve a condenação ao pagamento de cláusula penal compensatória e à indenização por dano moral, e majorou os honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto ao prazo contratual de entrega do imóvel e à aplicação do art. 1.025 do CPC; (ii) contradição na aplicação do Tema 971/STJ sobre cláusula penal compensatória; (iii) omissão ou obscuridade na fundamentação da condenação por dano moral; e (iv) omissão quanto à majoração da verba honorária.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou expressamente a mora contratual, reconhecendo o atraso injustificado na entrega do imóvel, inclusive após o prazo de tolerância, e afastando implicitamente a vinculação ao cronograma do financiamento.

A aplicação do Tema 971/STJ foi expressamente fundamentada no sentido da possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do consumidor, ante o inadimplemento da incorporadora, não havendo contradição interna.

Quanto ao dano moral, a fundamentação destacou a mora qualificada e o prolongado atraso na entrega do imóvel destinado à moradia, circunstâncias que extrapolam o mero inadimplemento contratual.
A majoração da verba honorária foi expressamente fixada no acórdão embargado, seguindo a previsão contida no art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso da parte embargante.

Os embargos de declaração, com nítido caráter infringente, não são cabíveis para rediscutir fundamentos jurídicos já analisados. A rejeição dos aclaratórios não impede o prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de enfrentamento de todos os argumentos da parte não caracteriza omissão quando a decisão adota fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. 2. A interpretação desfavorável à tese da parte não configura contradição, omissão ou obscuridade. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, 1.022 e 1.025.”
(N.U 1037899-74.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 06/02/2026)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026